Tribunal: TJBA
Processo: 8035754-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035754-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMPSONDAS COMERCIO, PERFURACOES E MANUTENCAO EM POCOS ARTESIANOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA

AGRAVADO: JURANDY DE OLIVEIRA DE CONQUISTA

Advogado(s)
:
CYRO VIEIRA AMORIM SANTOS, GUSTAVO DE ANDRADE BAHIANO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM INCIDENTE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à concessão da gratuidade da justiça formulada pela parte agravante, por ausência de demonstração de suficiência econômica da parte beneficiária.

2. A concessão do benefício da justiça gratuita depende da comprovação de insuficiência de recursos, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao impugnante o ônus de elidir tal presunção por meio de elementos concretos e idôneos. A mera alegação desacompanhada de provas não autoriza a revogação do benefício.

3. A expedição de ofício à Receita Federal, no âmbito do incidente de impugnação à assistência judiciária, constitui medida de caráter excepcional, condicionada à demonstração, por parte do interessado, de que envidou todos os esforços possíveis para obter as informações pertinentes por meios extrajudiciais, o que não se configurou
in casu
.

4. Nos termos do art. 100 do CPC, a impugnação à justiça gratuita possui natureza de incidente processual, não ensejando, por si só, a condenação em honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035754-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CAMPSONDAS COMERCIO, PERFURACOES E MANUTENCAO EM POCOS ARTESIANOS LTDA - ME e como apelada JURANDY DE OLIVEIRA DE CONQUISTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .